Tribunal: TJSP
Processo: 2098326-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Hipótese excepcional do artigo 50 do Código Civil não configurada – Dificuldade de localização de bens e dissolução irregular que não autorizam, por si só, a providência – Necessária prova da fraude ou abusos praticados – Não configurado abuso da personalidade jurídica da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Hipótese excepcional do artigo 50 do Código Civil não configurada – Dificuldade de localização de bens e dissolução irregular que não autorizam, por si só, a providência – Necessária prova da fraude ou abusos praticados – Não configurado abuso da personalidade jurídica da ré – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392924
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e discutidos estes
autos
de
Agravo
de Instrumento no
2098326-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante EMPRESA DE
COMUNICAÇÃO PRM LTDA., é agravado LA NEGOCIAÇÕES FINANCEIRAS E
COBRANÇAS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES
DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098326-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29361 - urp
2
Voto no 29361
Agravo de Instrumento no 2098326-63.2020.8.26.0000
Comarca: Santos 6a Vara Cível
Agravante: Empresa de Comunicação PRM Ltda
Agravada: L.A Negociações Financeiras e Cobranças Eirelli
Juiz 1a Inst.: Dr. Joel Birello Mandelli
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão agravada que indeferiu a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada

Hipótese excepcional do artigo 50 do Código Civil não configurada
Dificuldade de localização de bens e dissolução irregular que não
autorizam, por si só, a providência Necessária prova da fraude ou abusos
praticados Não configurado abuso da personalidade jurídica da ré
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PRM LTDA contra respeitável decisão trasladada a fls.
162/163 que, nos autos da ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença,
que move contra L.A NEGOCIAÇÕES FINANCEIRAS E COBRANÇAS EIRELLI,
indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada.
Sustenta, em síntese, que a agravada é micro empresa
e que os bens da pessoa jurídica se confundem com os do sócio. Alega que não foram
encontrados bens da executada e a empresa encerrou suas atividades irregularmente
configurando abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade e confusão
patrimonial. Pondera que de acordo com os fundamentos da “Teoria Menor” adotada
pela doutrina, basta a comprovação do estado de insolvência da empresa para que
seja autorizada sua desconsideração da personalidade jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098326-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29361 - urp
3
Pugna pelo provimento recursal, para que seja deferida
a desconsideração da personalidade jurídica da executada, com a inclusão do sócio
Leonardo Almeida Milreu no polo passivo.

Não houve pedido de efeito suspensivo/ativo.
É o relatório, passo ao voto.
Desnecessário desencadear o contraditório, vez que o
desfecho recursal não implicará em prejuízo à parte adversa. Por outro lado, não sendo
obrigatória a requisição de informações, passe-se, de pronto, ao exame da controvérsia.
A respeito do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, dispõe o artigo 134, § 4o do CPC que “o requerimento deve
demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para
desconsideração da personalidade jurídica”, disso dependendo a sua instauração,
com a consequente citação do sócio ou da pessoa jurídica a ser atingida pela medida,
para que se manifeste a respeito do pedido, conforme determina o artigo 135 do CPC.
Pretende a agravante o redirecionamento da execução
para a pessoa do sócio da executada, sustentando sua pretensão no fato de a
agravada ser micro empresa; a empresa ter encerrado suas atividades; não ter
encontrado bens ou ativos financeiros da devedora e na informação de que houve
abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade e pela
confusão patrimonial. Assevera a recorrente que tais circunstâncias autorizariam a
responsabilização do sócio pela dívida cobrada na demanda.

No entanto, na hipótese dos autos não há confusão
patrimonial entre o patrimônio do sócio e o da empresa executada, pois não se trata de
empresário individual, como alega a agravante, mas de empresa individual de
responsabilidade limitada (Eireli cf. fl. 09)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098326-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29361 - urp
4
Assim, o patrimônio social da empresa responde pelas
dívidas da executada, sendo necessária a desconsideração da personalidade jurídica
para alcançar os bens pessoais do sócio.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

“Agravo de Instrumento Ação de cobrança Cumprimento
de sentença Insurgência contra a decisão que determinou a penhora de ativos
financeiros do agravante Carlos Alberto, titular da empresa executada

Patrimônio da EIRELI e do titular que a constitui que não se confundem

Impossibilidade de atingimento do patrimônio deste último sem a instauração de
incidente de desconsideração de personalidade jurídica Exequente que sequer
requereu referida desconsideração
Desbloqueio da quantia do titular da
executada que se impõe Alegação de inclusão de taxas e juros abusivos
Questões enfrentadas em sentença
Executada que deixou de apresentar
impugnação ao cumprimento de sentença Impossibilidade de reapreciação da
matéria Recurso parcialmente provido”.1
“Agravo de Instrumento
Determinação para que o
constituinte de empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) seja
incluído no polo passivo de execução movida contra a sociedade executada
Tipo empresarial que não se confunde com o empresário individual, em que a
pessoa natural exerce atividade econômica organizada para produção e
circulação de bens e serviços, na qual há confusão patrimonial entre os bens da
firma individual e da pessoal física
Na EIRELI não há confusão patrimonial
entre os bens da empresa constituída e da pessoa que a constituiu

Possibilidade, todavia, de se buscar a desconsideração da personalidade
jurídica, na forma do art. 50 do CC, mediante a instauração de procedimento
adequado Agravo provido”.2
Por outro lado, o encerramento irregular das atividades
da empresa, a não localização de conta bancária, ativos financeiros, veículos ou outros
1 Agravo de Instrumento no 2227055-44.2019.8.26.000, 25a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j.
12/11/2019.
2 Agravo de Instrumento no 2148161-54.2019.8.26.0000, 34a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Soares Levada, j.
30/08/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098326-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29361 - urp
5
bens de titularidade da devedora não configuram, por si só, evidência de uso abusivo
da pessoa jurídica, sugerindo, tão somente, situação de inadimplência ou insolvência,
que não se confunde com a conduta abusiva ou fraudulenta do sócio.
No caso, não restou demonstrado o desvio no uso da
pessoa jurídica, e os fatos alegados pela agravante não são o suficiente para
demonstrar abuso de direito, confusão patrimonial ou esvaziamento dos bens sociais
em favor de seu sócio.

Em verdade, o que se vê é a dificuldade da credora em
localizar a executada e tornar efetivas as medidas de constrição do seu patrimônio. A
circunstância, no entanto, não se confunde com o abuso da personalidade jurídica a
que se refere o artigo 50 do Código Civil, este caracterizado quando a pessoa jurídica é
utilizada para fugir às suas finalidades, hipótese não demonstrada nos autos.
Da mesma forma, é assente na jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça que o encerramento irregular das atividades empresariais,
por si só, não é causa para a desconsideração da personalidade jurídica, limitando-se a
aplicação da Súmula no 435 ao âmbito das execuções fiscais.

Nesse sentido trilha a jurisprudência consolidada do C.
STJ:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INSOLVÊNCIA DA
SOCIEDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. FATOS INSUFICIENTES. (...).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no
sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica é medida
excepcional e está subordinada à comprovação do abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
Precedentes. 3. Na hipótese, a não localização de bens e o suposto
encerramento irregular não podem ser considerados suficientes para presumir o
abuso da personalidade jurídica. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1776605/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098326-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29361 - urp
6
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002.
TEORIA MAIOR. MUDANÇA DE ENDEREÇO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA.
AFERIÇÃO DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TEORIA DA
DISREGARD
DOCTRINE.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, à luz da teoria maior
acolhida em nosso ordenamento jurídico e encartada no art. 50 do Código Civil
de 2002, reclama a ocorrência de abuso da personificação jurídica em virtude de
excesso de mandato, a demonstração do desvio de finalidade (ato intencional
dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica)
ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no
campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa
jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 2. A
mudança de endereço da empresa executada não constitui motivo suficiente
para a desconsideração da sua personalidade jurídica. Precedente. 3. A
verificação da presença dos elementos autorizadores da disregard, elencados
no art. 50 do Código Civil de 2002, demandaria a reapreciação das provas
carreadas aos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4.
Agravo regimental não provido” (grifo nosso). (AgRg no AREsp 159.889/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe
18/10/2013)
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50, DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES
OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE
FINALIDADE
OU
CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
DOLO.
NECESSIDADE.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO. 1. A criação teórica da pessoa
jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica,
ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado
para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta
evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo
brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu
da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela
dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de
exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica,
a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que
relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido
instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098326-63.2020.8.26.0000 -Voto no 29361 - urp
7
institucional ou a confusão patrimonial. 2. O encerramento das atividades ou
dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para
a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. 3.
Embargos de divergência acolhidos” (grifo nosso). (EREsp 1306553/SC, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe
12/12/2014)
Inoportuna,
portanto,
a
desconsideração
da
personalidade jurídica da empresa executada, devendo ser mantida a r. decisão
agravada, pelos próprios fundamentos.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos acima.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator